Tribunal: STF
Processo: RE 386457
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COFINS - MAJORAÇÃO DE
ALÍQUOTA DE 2% PARA 3% - DESNECESSIDADE, PARA TAL EFEITO, DE LEI
COMPLEMENTAR - VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 8º DA LEI
Nº  9.718/98 - EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 1º/02/1999 - A QUESTÃO DA
COMPENSAÇÃO DA COFINS COM A CSLL - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO